Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724019-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. ARTIGO 50, § 4o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No âmbito das relações privadas, vigora a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica: não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. 2. De acordo com o artigo 50, § 4o, do Código Civil com a redação que lhe foi dada pela Lei de Liberdade Econômica, a desconsideração depende da comprovação da formação de grupo econômico e da utilização indevida da proteção conferida à personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Destaque-se: basta que esteja presente um desses requisitos. 3. Embora a configuração de grupo econômico não autorize, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, há nos autos elementos que demonstram o abuso da personalidade: a existência de acordos em que ambas as empresas figuram como credoras, mas com previsão de que os créditos recaiam unicamente na conta da agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil, afirmando não estarem presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, que só pode ocorrer quando comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos da teoria maior. Aduz, ainda, que a confusão patrimonial reconhecida no acórdão se deu com base apenas em um único documento isolado, sem a devida instrução processual. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Embora a configuração de grupo econômico não autorize, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, há nos autos elementos que demonstram o abuso da personalidade. (...) Contudo, há elemento que demonstra a confusão patrimonial entre a Fortaleza e a FSN: existência de acordos em que ambas as empresas figuram como credoras, mas com previsão de que os créditos recaiam unicamente na conta da FSN (ID 175842127/8 e 232229683, autos originários). Portanto, estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade, que permite a inclusão da empresa FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda no polo passivo da execução” (ID 76115842). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é a regra no direito brasileiro, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que exige comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. 4. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica pode ser dividida em uma vertente (i) objetiva, que admite a medida com base apenas na confusão patrimonial entre sócio e sociedade, e uma vertente (ii) subjetiva, que exige necessariamente a demonstração de abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou fraude, com a presença de elemento anímico doloso por parte do beneficiário. (AREsp n. 2.896.865/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020